Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012558-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (EMBARGANTE), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (EMBARGADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (EMBARGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1012558-38.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes:
Roberto Martins e outros.

Embargados:

Ricardo Luiz Richter e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRENCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA – ART. 300, §1º, DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO .

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1º do CPC.

In casu,
por se tratarem as parcelas de quantias vultosas, e tendo em vista que no curso do processo poderão surgir novos fatos e provas após o crivo do contraditório, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo, mormente considerando a manutenção dos embargados na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1012558-38.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes:
Roberto Martins e outros.

Embargados:

Ricardo Luiz Richter e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Roberto Martins, Maria Aparecida Jarros Martins e Roberto Martins Júnior
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, ante a ausência de apreciação do pedido de
depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, nos termos constantes no contrato de compra e venda, a fim de resguardar o direito de ambas as partes. Asseveram que os embargados estão utilizando o imóvel, auferindo renda com a lavoura, sem qualquer garantia judicial.
Asseveram
a ocorrência de erro material, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento de id.
80676550.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Os embargados apresentaram manifestação (id. 142698691), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1012558-38.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes:
Roberto Martins e outros.

Embargados:

Ricardo Luiz Richter e outra.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, os embargantes dissertam que há vício no v. acórdão, ante a ausência de apreciação do pedido de
depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, nos termos constantes no contrato de compra e venda, a fim de resguardar o direito de ambas as partes. Asseveram que os embargados estão utilizando o imóvel, auferindo renda com a lavoura, sem qualquer garantia judicial.

Com razão. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade do depósito judicial das parcelas.

Visto isso, mister se faz constar que a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Analisando o caderno processual, verifico que o juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos embargados na inicial, determinando:

“
1) A SUSPENSÃO do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas, as quais estão estipuladas no contrato de compra e venda, até o deslinde do feito;

2) A MANUTENÇÃO do direito da posse do imóvel rural aos Requerentes até o final da lide, quando os Requeridos promoverem a restituição dos valores já pagos, ressarcir as perdas e danos e pagarem a multa contratual por decorrência da omissão sobre questões essenciais ao negócio jurídico, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao período estipulado acima.”
(id. 80711355 – autos de origem)

Portanto, pelo que se denota, a tutela de urgência foi deferida no sentido de suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estipuladas no contrato de compra e venda, bem como, de manter o os autores/agravados na posse do imóvel, contudo, sem a exigência de qualquer garantia.

Nesse passo, conforme consta no v. acórdão embargado, “
restou convencionado o pagamento da quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) pelo imóvel, da seguinte forma:
a)

R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
, pagos através de transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
b)

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
pagos por transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
c) 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
pagos por meio do cheque nº 000447, Cooperativa Sicredi, agência 5588, Conta Corrente 03670-6, de titularidade da autora Ana Paula da Rosa, pago no dia 07.06.2020; mais
quatro parcelas
de
R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais)
cada, com vencimentos para 30.04.2021, 30.04.2022, 30.04.2023 e 30.04.2024, todas convertidas em 21.666,66 sacas de soja disponível, devendo o valor da saca ser cotado em três armazéns da cidade de Alta Floresta – MT e realizado a média dos valores de balcão devendo o pagamento ser efetuado diretamente ao réu Roberto Martins, através de depósitos ou transferência.
” – id. 139112668.

Desse modo, por se tratarem as parcelas de quantias vultosas, e tendo em vista que no curso do processo poderão surgir novos fatos e provas após o crivo do contraditório, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo, mormente considerando a manutenção dos embargados na posse do imóvel.

Nesse passo, o art. 300, § 1º do CPC estabelece que para a concessão da tutela de urgência, o magistrado pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Vê-se que a legislação estabelece que a exigência da caução é a sua idoneidade, nas palavras do autor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade de a caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel.”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador : Ed. JusPodivm, 2016)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ART. 300, § 1º, CPC - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – CAUÇÃO REAL OFERECIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1º do CPC.

Para a substituição da caução real, torna-se indispensável a comprovação da idoneidade do bem oferecido, o que não se demonstrou nos autos.”
(RAI n. 1012460-92.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 23.01.2019 - negritei)

Assim, no caso em apreço, entendo que a suspensão dos pagamentos e manutenção na posse do imóvel deve estar condicionada à prestação de caução a fim de garantir o juízo, no valor integral das parcelas vencidas e vincendas, no tempo e modo ajustado no contrato de compra e venda objeto da lide.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conforme os fundamentos expostos no v. acórdão embargado, concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar o direito dos autores/embargados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida restaram suficientemente preenchidos, contudo, desde que prestada a caução, a fim de salvaguardar eventual prejuízo.

Visto isso, no tocante ao erro material, os embargantes sustentam que não há nos autos nenhum documento de id. 80676550, contudo, basta uma simples consulta ao processo de origem – n.
1002081-32.2022.8.11.0007, para verificar a aludida identificação, não havendo o que se falar em erro material.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a manutenção da decisão
no tocante à concessão da tutela de urgência, condicionando, no entanto, à prestação de caução mediante o depósito judicial do valor integral das parcelas vencidas e vincendas, observando os termos do contrato.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022